Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-77.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-77.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ABEL VICENTE ANTUNES

Advogado(s)
:
RAFAELA PORTO BRITO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Abel Vicente Antunes, determinou a ligação de energia elétrica em imóvel situado no Povoado de Itaim, zona rural de Muquém do São Francisco/BA. A concessionária negara o serviço sob alegação de que o imóvel estaria localizado em Área de Preservação Permanente (APP), exigindo licenciamento ambiental.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: definir se a exigência de licença ambiental para ligação de energia elétrica em imóvel situado em suposta APP é legítima; estabelecer se, na ausência de comprovação de dano ambiental e diante da essencialidade do serviço, deve prevalecer o direito de acesso à energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As relações entre concessionária de energia elétrica e usuários são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a prestação de serviços adequados, eficientes e contínuos (CDC, art. 22).

4.
O fornecimento de energia elétrica, por ser serviço público essencial, deve observar também a proteção ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado sem justa causa comprovada.

5. A legislação ambiental (Lei nº 12.651/2012) admite intervenção em APP em hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, não sendo demonstrado que a ligação do serviço causaria danos ambientais relevantes.

6. A concessionária não comprovou que o imóvel está efetivamente em APP, nem que a ligação implicaria prejuízo ao meio ambiente, sobretudo diante da existência de rede instalada e fornecimento regular de energia a imóveis vizinhos.

7. A negativa baseada exclusivamente na suposta localização em APP, sem prova do impacto ambiental, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando tratamento desigual em relação aos demais moradores da localidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º, caput; 22; 175; 225; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 22; Lei nº 12.651/2012, art. 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação nº 8001499-27.2021.8.05.0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000725-12.2022.8.05.0018, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.06.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000081-25.2019.8.05.0099, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8000892-77.2022
, oriundos da Comarca de Ibotirama, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Recorrido
ABEL VICENTE ANTUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.